Tribunal: TJES
Processo: 5016887-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016887-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA HOLZ

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

A agravante alega que sua renda bruta de R$ 2.617,86, inferior ao patamar de 3 (três) salários-mínimos, associada ao comprometimento de 76% dessa renda com empréstimos, configura sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se a mera percepção de renda nominal superior a 1 (um) salário-mínimo, mas inferior a 3 (três) salários-mínimos, é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, do CPC) que alega situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e não pode ser afastada apenas com base na percepção de renda nominal superior a 1 (um) salário-mínimo1.

5. O critério de renda mensal inferior a 3 (três) salários-mínimos é o parâmetro usualmente aceito pela jurisprudência para justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

6. A renda da agravante, inferior a 3 (três) salários-mínimos, atrelada à alegação de superendividamento, reforça a verossimilhança da hipossuficiência, indicando que o custeio do processo comprometeria o mínimo existencial da parte.

7. Inexistindo nos autos elementos contundentes que infirmem a presunção de hipossuficiência, a reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

9. Tese de julgamento: “A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural que requer a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, não é afastada unicamente pela percepção de renda superior a um salário-mínimo, especialmente quando comprovado o comprometimento da renda com dívidas que configurem superendividamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA AUGUSTA HOLZ
contra a respeitável decisão (id. 80161527 – Processo Originário) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas por superendividamento”
, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu a concessão da assistência judiciária.

Nas razões do recurso (id. 16347931), a agravante alegou, em síntese, que sua renda bruta de R$ 2.617,86 é inferior ao patamar de 3 salários-mínimos adotado pela jurisprudência deste TJES. Aduziu que o comprometimento de 76% de sua renda mensal com empréstimos consignados a deixa em situação de superendividamento, violando o mínimo existencial, o que comprova sua hipossuficiência para custear o processo.

Por meio da decisão de id. 16383487
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intimada a se manifestar, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016887-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA HOLZ

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA AUGUSTA HOLZ
contra a respeitável decisão (id. 80161527 – Processo Originário) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas por superendividamento”
, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu a concessão da assistência judiciária.

Nas razões do recurso (id. 16347931), a agravante alegou, em síntese, que sua renda bruta de R$ 2.617,86 é inferior ao patamar de 3 salários-mínimos adotado pela jurisprudência deste TJES. Aduziu que o comprometimento de 76% de sua renda mensal com empréstimos consignados a deixa em situação de superendividamento, violando o mínimo existencial, o que comprova sua hipossuficiência para custear o processo.

Por meio da decisão de id. 16383487
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intimada a se manifestar, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

O Código de Processo Civil, regulamentando a matéria, estabelece no art. 99, § 3º, uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta e cede mediante evidências em sentido contrário.

O § 2º do mesmo artigo é claro ao dispor que o juiz, antes de indeferir o pedido, “determinará à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos”.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau indeferiu a benesse com base no valor da renda nominal da agravante (R$ 2.392,79), por considerá-lo superior ao salário-mínimo. Considerou também que se a autora, ora agravante, fosse realmente hipossuficiente estaria inscrita no CadÚnico sob a proteção de família de baixa renda.

Ocorre que, a mera percepção de renda superior ao salário-mínimo não é, por si só, suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, ainda mais quando essa renda é inferior ao patamar de 3 salários mínimos usualmente aceito por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS . HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97. II Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls .44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante. III - Recurso conhecido e provido.
[...]

(TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA . POSSIBILIDADE. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.
4) Na hipótese, a parte autora juntou aos autos sua última declaração de imposto de renda, de onde é possível extrair que a parte aufere, em média, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos . 5) Recurso conhecido e provido
.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037152920248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ademais a autora relata estar em situação de aparente superendividamento, o que, atrelado à renda percebida, reforça a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos. Na mesma senda, corrobora o argumento de que o custeio das despesas processuais, ainda que parceladas, comprometeria o mínimo existencial da parte.

Ora, não há nenhum outro documento ou elemento nos autos capazes de comprovar que, atualmente, a recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, e, ao contrário, havendo provas contundentes da condição de vulnerabilidade econômica do recorrente, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)